Tribunal: TJES
Processo: 5007840-81.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007840-81.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: ESTER DE MENEZES GOTLER
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007840-81.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECORRIDO:
ESTER DE MENEZES GOTLER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. NOTAS DE ATIVIDADES NÃO COMPUTADAS. AUTORA QUE COMPROVA REGISTRO DAS AVALIAÇÕES RESPONDIDAS NO SISTEMA DA RÉ. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou à contabilização das notas da consumidora referentes às atividades não computadas em sistema, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, a Requerente, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso interposto.

(2).
A narrativa dos fatos foi assim resumida no ato sentencial,
in verbis
: "
Narra a parte autora, em breve síntese, que está matriculada no Curso Superior de Tecnologia e Estética em Cosmética, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2023. Ocorre que, ao realizar os exercícios propostos no portal acadêmico, em razão de um erro no sistema, as atividades realizadas não foram pontuadas, constando apenas como 'atividade iniciada', o que culminou na reprovação da parte autora. Por fim, a requerente relata que, diante do ocorrido, terá que cursar novamente todo o período da faculdade e, embora tenha entrado em contato com o setor administrativo da instituição de ensino, não logrou êxito. Requer que a ré contabilize as notas e sua aprovação ou suspenda as cobranças referente às mensalidades e busca reparação por danos morais
". Sobre a controvérsia, é preciso dizer, c
onforme bem observado pelo Juízo de origem, que a Recorrida demonstrou ter realizado o registro das atividades avaliativas

no sistema (constando inclusive as alternativas selecionadas pela aluna nas avaliações em questão) e que, por algum motivo, não foram consideradas e computadas pela instituição de ensino.

(3). Destaca-se que, em que pese alegue a Recorrente que a situação se deu por culpa exclusiva da própria consumidora, compreendo que a tese defensiva ora brandida não se reveste de qualquer verossimilhança, não tendo logrado êxito em cumprir com o ônus que lhe incumbia em demonstrar a regularidade da prestação do serviço (art. 14, §3º, CDC), inclusive no que se refere à inexistência de falha sistêmica no cômputo/registro das atividades avaliativas da Recorrida, não restando dúvidas quanto à pertinência de sua responsabilização no caso em tela (art. 14, CDC).

(4). Por isso, compreendo que não merece quaisquer reparos a sentença objurgada, seja no que se refere à obrigação de fazer deferida (referente ao cômputo da pontuação relativa às atividades avaliativas não consideradas pela Recorrente), seja no tocante aos danos morais arbitrados na hipótese, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrida, sendo o
quantum
definido adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)